Tribunal: TJMT
Processo: 1033278-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033278-54.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENAN AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.061-13 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), RENAN AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.061-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedidos, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.

1033278-54.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: RENAN AMORIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
RENAN AMORIM DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida por essa magistrada que revogou o benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

O agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para que seja restaurado o benefício concedido.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada revogou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENAN AMORIM DE OLIVEIRA.

Em contrarrazões, o apelado impugnou a justiça gratuita em seu favor. Devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita, o autor permaneceu inerte.

Pois bem.

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação,
na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

No caso dos autos, o apelado afirmou que o apelante tem condições de suportar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que “
não juntou aos autos qualquer documento que ateste seu exercício profissional e seus rendimentos mensais, como, por exemplo, a cópia da sua CTPS, extrato de conta bancária, declaração de Imposto de Renda e/ou holerite. Ao revés, ao interpor seu recurso, juntou apenas uma declaração de pobreza que não tem qualquer valor probatório.
”

O apelante
RENAN AMORIM DE OLIVEIRA
devidamente intimado para comprovar o preenchimento de tais requisitos quedou-se inerte,
o que impõe, portanto, a revogação do benefício que lhe fora concedido. Com a impugnação da gratuidade, caberia a ele carrear aos autos comprovante de extratos bancários, Imposto de Renda, etc, o que não foi feito.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4o da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, podendo a qualquer tempo ser revista.

Por tal razão, REVOGO o pedido de justiça gratuita concedida a
RENAN AMORIM DE OLIVEIRA
e determino a sua intimação para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Intime-se.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos, mormente levando em consideração os fatos sopesados pela agravada em contrarrazões.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024